Tribunal: TJSP
Processo: 2165092-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de suspensão do andamento da execução. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Prevenção da C. 25a Câmara de Direito Privado, que julgou anterior Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação na qual se discute a validade do acordo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de suspensão do andamento da execução. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Prevenção da C. 25a Câmara de Direito Privado, que julgou anterior Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação na qual se discute a validade do acordo firmado entre as partes nos autos da Ação de Busca e Apreensão em questão. Demandas decorrentes da mesma relação jurídica. Risco de decisões conflitantes que justifica a aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa para a C. Câmara preventa.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2165092-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante FABIO BROCHI
ROSA, é agravado BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação de remessa para a C. Câmara preventa. V.U.*, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165092-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.241
2
VOTO No : 18.241
AGRAVO No : 2165092-98.2020.8.26.0000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO 10a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : FABIO BROCHI ROSA
AGRAVADA : BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA.
JUÍZA : REBECA MENDES BATISTA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e
Apreensão.
Fase
de
cumprimento
de
sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido
de suspensão do andamento da execução.
INCONFORMISMO do executado deduzido no
Recurso. EXAME: Prevenção da C. 25a
Câmara de Direito Privado, que julgou
anterior Agravo de Instrumento interposto
contra decisão interlocutória proferida
em Ação na qual se discute a validade do
acordo firmado entre as partes nos autos
da Ação de Busca e Apreensão em questão.
Demandas decorrentes da mesma relação
jurídica. Risco de decisões conflitantes
que justifica a aplicação do artigo 105
do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
com
determinação de remessa para a C. Câmara
preventa.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ora em fase de
cumprimento de sentença, que a agravada moveu contra o agravado, em
trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, neste Estado,
proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos da cópia de fls. 48/51.
Argumenta o agravante, em resumo, que deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165092-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.241
3
pagar algumas parcelas do financiamento contratado, circunstância que
culminou com o ajuizamento da Ação de Busca e apreensão pela Financeira
agravada; firmou acordo no curso do processo, quitando todas as parcelas
avençadas; após, foi surpreendido com a notícia de que o acordo havia sido
firmado indevidamente pela preposta da Financeira, que passou a exigir
“novos pagamentos” para a baixa do gravame que recaia sobre o veículo;
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer e obteve a concessão de tutela de
urgência em sede de Agravo de Instrumento para a suspensão do andamento
de todos os processos até “o transito em julgado da decisão que determinasse
ou não a quitação do agravante no acordo firmado” (“sic”, fl. 7); a
mencionada Ação foi julgada improcedente, mas o Recurso de Apelação
apresentado ainda pende de julgamento; a agravada deve ser impedida de
realizar qualquer negativação contra ou seu nome e a execução em trâmite
deve ter o andamento suspenso conforme determinado no Agravo de
Instrumento interposto anteriormente (fls. 1/14).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Busca e
Apreensão, ora em fase de cumprimento de sentença, que a agravada moveu
contra o agravado, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Preto, neste Estado, proferida pela MMa. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Rejeito a impugnação. Da alegada conexão. Com efeito, não há conexão entre
esta demanda e aquela tratada nos autos do processo no 1041980-17.2018, pois estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165092-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.241
4
autos versam sobre incidente de cumprimento de sentença, enquanto aquela demanda
cuida de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos.
Em conformidade com este entendimento é o enunciado da Súmula no 235 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: "A conexão não determina a reunião dos processos, se
um deles já foi julgado". Da integridade e manutenção do acordo. Em sede de agravo
de instrumento interposto pelo executado na ação de obrigação de fazer, foi concedida
a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para determinar à exequente que
abstenha-se de i) inserir o nome do executado dos órgãos de proteção ao crédito (ou
efetue a sua retirada, caso já o tenha feito); ii) efetuar a cobrança judicial do valor
que entende inadimplido até a sentença sobre a integridade e manutenção do acordo:
pedido realizado na inicial e que tem como consequência a suspensão da ação de
execução que trata do mesmo objeto ora analisado. Também a Superior Instância
decidiu que: "De outro lado, tendo em vista a razoável dúvida em relação ao teor do
acordo anteriormente firmado e que está sendo executado pela parte Agravada uma
vez que nele constou o valor total diverso do valor das parcelas, observo que o juízo a
quo deverá instar a parte Agravada a manifestar-se sobre a possibilidade de acordo,
uma vez que a postura conciliatória deve sempre ser valorizada em prol do princípio
da razoável duração do processo. Frisa-se: já se encontrou em consenso
anteriormente, o que poderá novamente ocorrer em razão da divergência constante no
acordo. Deixo de autorizar o levantamento de plano do gravame, pois a medida se
tornara irreversível caso o agravante venda o bem que garante o financiamento.
Assim, apenas apos regular contraditório será possível aferir a possibilidade de
concessão da medida" (fls. 269/271). Em momento algum esta juíza descumpriu
decisão superior, eis que não houve determinação de suspensão deste incidente e
porque as abstenções foram endereçadas ao exequente. Fato é que, julgada
improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e
danos, resta prejudicada a discussão travada pelo executado na impugnação quanto à
integridade e manutenção do acordo. Isso porque o pedido formulado naquela ação foi
julgado improcedente, conforme consta da sentença: "As partes celebraram transação
homologada judicialmente, ocasião em que o autor confessou ser devedor da quantia
de R$32.747,24, atualizado para 22/12/2017, a ser paga em 6 parcelas mensais, no
valor de R$3.638,58 cada. Entretanto, o parcelamento da dívida confessada resulta o
dever de pagamento de 6 prestações mensais no R$ 5.457,87 cada, o que evidencia
erro material quanto ao valor das prestações. Portanto, ao contrário do que
sustentado pelo autor, não houve pagamento integral da dívida confessada, motivo por
que a recusa da requerida em baixar o gravame incidente sobre o veículo automotor
decorre do exercício regular do direito de credora. Resta apreciar o pleito de
indenização por perdas e danos. No caso vertente, não há qualquer dano a ser
indenizado, pois a requerida não praticou conduta ilícita, limitando-se a agir no
exercício regular do direito de credora. D I S P O S I T I V O. Posto isso, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO e extinto o processo, com resolução do mérito (artigo
487, I, CPC). Em virtude da sucumbência, o autor arcará com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o. CPC". Com a
improcedência daquela ação, obviamente resta revogada a tutela antecipada, eis que
esta fora baseada em cognição sumária e provisória, enquanto a sentença fora
proferida em sede de cognição exauriente e definitiva. Consequentemente, a execução
pode prosseguir, eis que proferida sentença sobre a integridade e manutenção do
acordo; por outro lado, a interposição de recurso de apelação nos autos do processo
no 1041980-17.2018 não impede o prosseguimento deste incidente de cumprimento de
sentença homologatória de acordo. Deve-se prosseguir, pois, conforme decisão
proferida a fls. 27/29, não agravada pelo executado. Quanto à gratuidade da justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165092-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.241
5
com razão o executado, eis que, embora não tenha atendido à determinação de fls. 297,
juntou declaração de pobreza recente nos autos da ação de obrigação de fazer e esta
não foi infirmada por outros elementos em sentido contrário, de modo que prevalece a
presunção de veracidade advinda de tal declaração, com reaproveitando daquela
declaração neste processo por questão de economia processual. Por fim, a
manifestação do executado, de fls. 300/301 é, em parte, infundada. Isso porque em
momento algum esta juíza descumpriu ordem superior. A experiência profissional,
espera-se, ensinará isso advogado do executado. Não vislumbro caracterização de
litigância de má-fé, razão por que deixo de condenar as partes às penalidades
correspondentes. Int.” (“sic”, fls. 48/51).
Contudo, este Recurso de Apelação não comporta
conhecimento por esta 27a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, estabelece o artigo 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça “in verbis” que:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a
prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou assumir a
cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas de urgência,
sempre que inviável a distribuição e encaminhamento imediatos do processo ao
desembargador sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a competência
preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos
conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira
do tempo da distribuição”.
No caso dos autos, verifica-se que C. 25a Câmara de
Direito Privado julgou no dia 25 de julho de 2019 o Agravo de Instrumento no
2099005-97.2019.8.26.0000, interposto pelo ora agravante contra decisão
interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer autuada sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165092-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.241
6
no 1041980-17.2018.8.26.0506, na qual se discute a validade do acordo
firmado entre as partes nos autos da Ação de Busca e Apreensão autuada sob no
1007336-82.2017.8.26.0506, onde foi proferida a decisão copiada nas fls.
48/51.
Assim, considerando que ambas as Ações decorrem
da mesma relação jurídica, de rigor a remessa dos autos à C. 25a Câmara de
Direito Privado, que se encontra preventa para processar e julgar este Agravo
de Instrumento.
A propósito, vejam-se os r. julgados:
1000174-82.2018.8.26.0059
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Móvel
Relator(a): Morais Pucci
Comarca: Bananal
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/07/2020
Data de publicação: 15/07/2020
Ementa: Apelação Cível. Ação renovatória da locação. Sentença de improcedência.
Decadência. Apelo do autor. Existência de ação de despejo por denúncia vazia já
julgada pela 31a Câmara de Direito Privado. Há nítida divergência entre a
interpretação de cláusula contratual pelo acórdão que julgou a apelação no despejo
por denúncia vazia e pela sentença ora apelada, o primeiro afirmando que ocorreram
renovações automáticas do contrato, que estava em vigor por tempo determinado e,
esta última, que o contrato de locação se encerrou quando do término do prazo de 82
meses nele previsto. O objetivo da regra do art. 105 do Regimento Interno é evitar
decisões conflitantes, proferidas em ações oriundas do mesmo contrato. A fim de se
evitar a prolação de decisões conflitantes no exame das mesmas questões já
apreciadas por outra Câmara, é de se reconhecer a prevenção da 31a Câmara de
Direito Privado. Apelação não conhecida. Redistribuição determinada.
2097046-57.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Doação
Relator(a): Donegá Morandini
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/07/2020
Data de publicação: 02/07/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso
de apelação distribuído na fase de conhecimento para a C. 31a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165092-98.2020.8.26.0000 -Voto no 18.241
7
Privado. Prevenção estabelecida para o julgamento do presente recurso, à luz do
disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Necessidade de
apreciação dos recursos pelo mesmo órgão fracionário, sob risco da edição de
pronunciamentos conflitantes. Precedentes. Determinação de remessa dos autos à
Câmara competente. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA
REDISTRIBUIÇÃO.
2091059-40.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: Vargem Grande Paulista
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/05/2020
Data de publicação: 15/05/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Anulatória de
procedimento de execução extrajudicial. Demanda conexa decorrente da mesma
relação jurídica, cuja apelação foi julgada pela 26a Câmara de Direito Privado.
Risco de decisões conflitantes. Aplicação do art. 105 do Regimento Interno.
Prevenção configurada. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso,
determinando-se a redistribuição à C. 25a Câmara de Direito Privado, com as
cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora